Tribunal: TJBA
Processo: 8016603-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016603-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTO COBERTO POR APÓLICE DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PELO DEFEITUOSO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação regressiva movida por seguradora, reconhecendo a responsabilidade da fornecedora por danos causados a equipamentos segurados em decorrência de falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurado o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos ao equipamento segurado; e (ii) saber se o laudo técnico unilateral é suficiente para atribuição da responsabilidade à concessionária.

III. Razões de decidir

Laudo técnico produzido por empresa especializada demonstrou que o dano decorreu de queda de energia elétrica, especificando o componente afetado (unidade IGBT do elevador), além de comprovada a existência da apólice de seguro e o pagamento da indenização, ensejando a sub-rogação.

A concessionária não apresentou elementos capazes de afastar sua responsabilidade, como relatório de manutenção ou prova de caso fortuito ou força maior. A jurisprudência admite a validade de laudo técnico unilateral quando não infirmado por prova idônea.

Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da Súmula 188 do STF, caracterizada pela falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia responde objetivamente por danos causados por oscilação ou interrupção indevida do fornecimento, quando demonstrado o nexo causal. 2. Laudo técnico unilateral, quando corroborado por demais elementos do processo e não refutado por prova contrária, é apto a embasar a condenação.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7